Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009914-09.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (RECORRIDO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INSERÊNGIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO COM BASE NO ARTIGO 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1.
Ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito, a conveniência e a oportunidade que motivaram a conduta administrativa, permitindo, apenas e tão somente, a análise da legalidade estrita e dos requisitos formais exigidos para a prática do ato.

2. A atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida pela impetrante, consistiria em ingerência indevida do Poder Judiciário em decisão de competência do Poder Executivo.

3. Possibilidade de que o
Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CEDEM analise o pedido de concessão de efeito suspensivo com base no artigo
77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002, afastando a alegação de que inexiste previsão legal para tanto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli,
contra ato praticado pelo
Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a segurança para
permitir
que a autoridade coatora
conceda
o efeito suspensivo ao recurso administrativo sob o no 199182/2016, com base no art. 77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002.

Prolatada a sentença (Id. 78039467), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença (Id. 83663467).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para o fim de
permitir
que a autoridade coatora
conceda
o efeito suspensivo ao recurso administrativo registrado sob o no 199182/2016, com base no artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da negativa desta última em atribuir efeito suspensivo ao recurso administrativo no 199182/2016, interposto pela
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli nos autos do processo administrativo no 32681/2016, por entender que não havia previsão legal para tanto no Regimento Interno da Casa.

Contra esse ato, a empresa requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso administrativo protocolizado sob o no
199182/2016
, interposto nos autos do processo administrativo no 32681/2016, até que ocorra o seu julgamento perante o
Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial
, nos termos do artigo
77
da Lei Estadual no.
7.692/2002.

Na sentença, o Juízo
a
quo

concedeu
a ordem nos seguintes termos:

“Posto isso
,
acolho
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo impetrante, para
CONCEDER
a segurança ao autor para
PERMITIR
que a autoridade coatora
conceda
o efeito suspensivo ao recurso administrativo sob o n. 199182/2016, com base no art. 77, § único, da Lei n. 7.692/2002.”
(Id. 78039467).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, verifico que a
sentença merece ser
parcialmente retificada
, tão somente para deixar claro que a segurança pretendida pela impetrante fora concedida em partes.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, a impetrante aduz que
“o direito
líquido
e
certo
a ser tutelado consiste no exercício do
contraditório
e à
ampla defesa
na esfera administrativa, com os meios e recursos a ela inerentes,
dentre os quais o próprio efeitos suspensivo
, direito que foi erigido à categoria de ‘
garantia fundamental’
pelo artigo
5o
, inciso
LV
, da Constituição Federal.”
(Id. 78039063 – p. 5).

Ocorre que a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida pela impetrante, consistiria em ingerência indevida do Poder Judiciário em decisão de competência do Poder Executivo.

Deveras, ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito, a conveniência e a oportunidade que motivaram a conduta administrativa, permitindo, apenas e tão somente, a análise da legalidade estrita e dos requisitos formais exigidos para a prática do ato.

Por essa razão, não compete ao Juiz apreciar o mérito do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolizado sob o no 199182/2016, sendo permitido, tão somente, averiguar a legalidade do ato e o preenchimento dos requisitos formais exigidos para a sua prática.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I. Nos termos do art. 57, parágrafo único, da Lei Estadual no 14.184/02, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo exige análise pela autoridade administrativa competente acerca do seu cabimento, inclusive com necessidade de prolação de decisão fundamentada para justificar sua concessão. II.
A atribuição, por meio judicial, de efeito suspensivo ao recurso administrativo, na forma pretendida pela ora Agravante, constituiria verdadeira ingerência do Poder Judiciário em decisão de competência do Poder Executivo.
”

(TJ-MG - AGT: 10000160697488002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 18/04/2017, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017) [Destaquei].

Não obstante a isso, resta evidente que compete à autoridade coatora realizar a análise fundamentada do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolado sob o no 199182/2016, não podendo deixar de efetivá-la sob a alegação de que o Decreto Estadual no 1.410/2003, que dispõe sobre o
Regimento Interno do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM
, no seu artigo 10, não autorizou a concessão de efeito suspensivo aos recursos de suas deliberações.

Isso porque a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso administrativo desde que reconhecido o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução.

Com efeito, dispõe o artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002, que:

“Art. 77 Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

Parágrafo único.
Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso
.”
[Destaquei].

Além disso, o artigo 10 do Decreto Estadual no 1.410/2003, citado pela autoridade impetrada, apenas determina que
“o
s recursos contra as deliberações do CEDEM serão apreciados e julgados pelo Conselho, devendo os pedidos respectivos ser dirigidos ao Presidente, devidamente fundamentados ou instruídos com novos elementos e protocolados na Secretaria-Executiva do CEDEM, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência da decisão,”
inexistindo proibição à concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra suas deliberações.

Posto isso, conclui-se pelo direito líquido e certo no sentido de que o
Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso analise o pedido de concessão de efeito suspensivo com base no artigo
77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002, afastando a alegação de que inexiste previsão legal para tanto.

Ante o exposto, em reexame,
RETIFICO
, em parte, o ato sentencial

apenas para conceder parcialmente a segurança pretendida no sentido de
assegurar à impetrante que a autoridade coatora proceda com a análise fundamentada do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolizado sob o no 199182/2016, observando, para tanto, a previsão legal existente no artigo 77, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/2002.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RETIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022